Tribunal: TJPA
Processo: 0808861-04.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808861-04.2025.8.14.0000

PACIENTE: MATIAS LACERDA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

I. Caso em exame

Agravo regimental interposto por Matias Lacerda dos Santos, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus por ausência de prova pré-constituída.

O habeas corpus impugnava prisão preventiva decretada com base em flagrante supostamente ilegal e alegava invasão domiciliar sem mandado judicial.

A decisão agravada entendeu ausente a prova indispensável para exame do constrangimento ilegal, notadamente a mídia da audiência de custódia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os documentos juntados aos autos são suficientes para permitir o conhecimento do habeas corpus, notadamente quanto à existência de decisão judicial devidamente fundamentada que homologou a prisão em flagrante e converteu a prisão preventiva do paciente.

III. Razões de decidir

Para o conhecimento do habeas corpus exige-se a juntada da íntegra da decisão que fundamenta a manutenção da prisão e analisa pedidos da defesa técnica, como prova pré-constituída.

A ata da audiência de custódia anexada aos autos contém apenas a parte dispositiva da decisão, não sendo possível verificar a motivação do juízo quanto a legalidade da prisão em flagrante e indeferimento do pedido da defesa.

A ausência de trecho decisório com os fundamentos referentes a legalidade da prisão em flagrante, impede o controle judicial da medida.

O habeas corpus exige prova documental suficiente e inequívoca do constrangimento ilegal alegado, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Agravo regimental conhecido e desprovido. Mantida a decisão que não conheceu do habeas corpus.

Tese de julgamento:
“1. O conhecimento do habeas corpus exige a juntada de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal. 2.

A ausência da mídia de audiência contendo os fundamentos do magistrado quanto a legalidade da prisão em flagrante e indeferimento do pedido da defesa impede o exame do mérito do writ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, II, 312, 313, III e 654, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 621.314/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
negar
provimento ao presente agravo regimental para manter
in totum
a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

38ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal, com início em 24 de junho e término em 26 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 26 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental em Habeas Corpus
interposto por
Matias Lacerda dos Santos
por intermédio da
Defensoria Pública do Estado do Pará
, contra decisão monocrática proferida por este relator, que não conheceu do
habeas corpus
impetrado, por ausência de prova pré-constituída. Razões recursais sob o Num. 26638354.

A Defensoria Pública do Estado do Pará impetrou
habeas corpus
favor de
MATIAS LACERDA DOS SANTOS
, sustentando a ilegalidade do flagrante por ausência de situação prevista do art. 302 do CPP e pela ocorrência de violação de domicílio sem mandado ou circunstância que a justificasse e que a decisão que converteu a prisão em preventiva se fundamentou exclusivamente na legalidade do auto de prisão em flagrante. E, requereu a concessão da ordem, com expedição do alvará de soltura, com o reconhecimento da “
ilicitude do meio de prova e, por derivação, o restante do das provas dele derivadas
”, bem como declarar “
a nulidade do processo, a contar do inquérito policial, por ter se iniciado sem flagrante, bem como com invasão domiciliar
”.

Coube-me a relatoria por distribuição e em decisão monocrática (Num. 26595665) não conheci do
habeas corpus
impetrado por ausência de prova pré-constituída, destacando que não foi juntado o decreto prisional, indispensável à análise do constrangimento ilegal alegado.

Em suas razões recursais,

Contra essa decisão, foi interposto
agravo regimental
(ID nº 26638354), no qual a Defensoria sustentou que os documentos anexados aos autos eram suficientes para o conhecimento do writ e demonstrar a ilegalidade da prisão.

Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se nas fls. 28 a 32 do processo 0800277-02.2025.8.14.0079, que foi juntado no presente
habeas corpus
, permitindo a análise da legalidade da segregação. E, na audiência de custódia, a autoridade coatora apenas ratificou a decisão de prisão preventiva que consta nos autos que instruem a impetração às fls. 28 a 32.

A Procuradoria de Justiça Criminal, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, aduzindo que a principal peça necessária à análise do constrangimento ilegal alegado foi juntada aos autos.

É o breve relatório.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Contudo, razão não assiste à parte agravante.

Para o conhecimento do habeas corpus, exige-se a juntada de prova pré-constituída do ato apontado como coator, o que inclui, necessariamente, a íntegra do decreto de prisão ou decisão judicial que motive a custódia, nos termos do artigo 654, §1º, do Código de Processo Penal.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência desse elemento essencial: a mídia da audiência de custódia.

Na ata da audiência de custódia (Num. 26568017, pág. 39/42) constou apenas a parte dispositiva da decisão do magistrado de primeiro grau, a qual foi proferida oralmente e registrada por sistema audiovisual.

Ressalte-se que, ainda que o auto de prisão em flagrante e a decisão homologatória tenham sido, de fato, acostados (Num. 26568017 - Pág. 28/320), no caso dos autos, a homologação da prisão em flagrante e conversão em preventiva ocorreu em momento anterior a audiência de custódia.

Sendo que quando a audiência foi realizada (Num. 26568017 - Pág. 39/40), a defesa do paciente manifestou-se “
pela não homologação da prisão em flagrante e pugnando pelo relaxamento, conforme fundamentação em mídia gravada na plataforma Microsoft Teams
”.

Em manifestação, o Ministério Público de primeiro grau entendeu “
pela existência do flagrante impróprio, razão pela qual não há que se falar em relaxamento da prisão em flagrante, conforme fundamentação em mídia gravada na plataforma Microsoft Teams
.”

Contudo, como já apontado na decisão agravada, o termo da audiência de custódia contém apenas a parte dispositiva da decisão do magistrado de primeiro grau:

“
DELIBERAÇÃO:

Relativamente à manutenção da prisão do custodiado,
DECIDO:

Diante do exposto, com fundamento no art. 310, II, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, havendo pedido da Autoridade Policial,
RATIFICO A PRISÃO EM FLAGRANTE MATIAS LACERDA DOS SANTOS E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 129, §1º, I, do Código Penal, até ulterior reanálise, conforme a decisão em ID. 142048193.”

Verifica-se que não há o trecho decisório contendo os fundamentos do magistrado quanto a legalidade da prisão em flagrante e indeferimento do pedido da defesa, o que impede o exercício do juízo de controle da legalidade sob perspectiva concreta.

O
habeas corpus
é medida de caráter urgente, de cognição sumaríssima, não comportando dilação probatória, e somente se presta ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova pré-constituída, conforme pacífico entendimento da Quinta Turma do STJ, “o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente” (HC 621.314/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 11/02/2021).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao presente agravo regimental para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém, 26 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/06/2025